Tribunal: TJES
Processo: 0804611-87.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0804611-87.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILTON CANDIDO MARTINS e outros (21)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804611-87.2003.8.08.0024.

A
PELANTES
:
EVANILTON CANDIDO MARTINS,
FLORO MUNIZ, GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO SIQUEIRA, GÉSIO FERNANDES, ISIDORO PONATH, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESQUEÇONI, JARBAS RODRIGUES FILHO, JOÃO CARLOS LEANDRO, JOÃO FIRMINO, JOÃO FRANCISCO TEIXEIRA TONON, JOÃO RIBEIRO PEREIRA, JONACY NETO, JORGE LUIZ FIOROTTI, JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES, JOSÉ CARLOS MARTINS CORREA
E
JOSÉ CARLOS ZANINI DA SILVA.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
INTIMAÇÃO
ANTES DO ARQUIVAMENTO
.
DESNECESSIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - N
ão há falar em necessidade de intimação dos exequentes acerca do arquivamento do processo uma vez que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
”
(STJ AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 10-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 10-03-2023).

2. - Recurso não provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0804611-87.2003.8.08.0024.

A
PELANTES
:
EVANILTON CANDIDO MARTINS,
FLORO MUNIZ, GABRIEL SOARES DE OLIVEIRA, GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, GERALDO SIQUEIRA, GÉSIO FERNANDES, ISIDORO PONATH, JARBAS LUIZ GIANIZELI ESQUEÇONI, JARBAS RODRIGUES FILHO, JOÃO CARLOS LEANDRO, JOÃO FIRMINO, JOÃO FRANCISCO TEIXEIRA TONON, JOÃO RIBEIRO PEREIRA, JONACY NETO, JORGE LUIZ FIOROTTI, JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES, JOSÉ CARLOS MARTINS CORREA
E
JOSÉ CARLOS ZANINI DA SILVA.

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Evanilton Candido Martins, Flório Muniz, Gabriel Soares de Oliveira, Geraldo Pereira dos Santos, Geraldo Siqueira, Gésio Fernandes, Isidoro Ponath, Jarbas Çioz Gianizeli Esquerçoni, Jarbas Rodrigues Filho, João Carlos Leandro, João Firmino, João Francisco Teixeira Tonon, João Ribeiro Pereira, Jonacy Neto, Jorge Luiz Firotti, José Antonio Rodrigues, José Carlos Martins Correa e José Zanini da Silva

interp
useram

recurso de apelação em razão da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no cumprimento de sentença da “
ação
ordinária
de enquadramento funcional c/c pagamento de diferenças nos vencimentos
”
proposta por eles contra o Município de Vitória,
que
reconheceu a prescrição
da pretensão executiva
e
extinguiu a ação com resolução de mérito.

Nas razões recursais alegaram os apelantes,
em síntese, a necessidade de intimação deles antes do arquivamento do processo, razão pela qual não teria ocorrido prescrição.

Para melhor compreensão da lide, é relevante descrever
a
cronologia de alguns fatos
:
1)
em 24-02-2012
houve o trânsito em julgado d
a decisão monocrática

que julgou a apelação interposta pelo Município de Vitória (
fl. 817
)
;
2)
e
m 17-09-2012 as partes
foram intimadas

da
descida dos autos
(
fl. 820
)
;
3
) e
m 08-10-2012 foi certificado pel
a
S
ecretaria do

J
uízo de origem que as partes nada requereram
(
fl. 820vº
)
;
4
) e
m
18-10-2012
o

ilustre magistrado de
primeiro grau proferiu despacho

determi
nando o arquivamento do processo
(
fl. 823
)
;
5
) e
m 25-06-2018
os apelantes
pleitearam
o desarquivamento dos autos
(
fls. 824-5
)
e
em 14-10-2019
requereram o início do cumprimento de sentença

(
fls. 830-948
)
.

Na sequência, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 952-3vº), na qual alegou a ocorrência de prescrição e excesso de execução.

Verifica-se que após o trânsito em julgado da decisão monocrática que julgou a apelação, os autores/exequentes mantiveram-se inertes por tempo superior a 5 (cinco) anos; e consoante
a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal o cumprimento de sentença obedece o mesmo prazo da ação de conhecimento.
No caso tratando-se de ação
cuja pretensão foi deduzida
contra Fazenda Pública, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos conforme o
art. 1º do Decreto 20.910/1932.

E não há falar em necessidade de intimação dos exequentes acerca do arquivamento dos autos uma vez que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença
”
(STJ AgInt no REsp 1928065/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 10-03-2023, data da publicação/fonte: Dje 10-03-2023).

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Majoro os honorários sucumbenciais para R$700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85,§ 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria